Tribunal: TJMT
Processo: 1045585-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045585-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 328.845.831-49 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda formulado por autora que alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial, e, no mérito, requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, diante da divergência entre laudos médicos particulares e laudo pericial administrativo oficial, configura cerceamento de defesa por ausência de produção de prova técnica apta a esclarecer a controvérsia acerca do enquadramento da doença no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central reside na comprovação de que a autora é portadora de moléstia prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, requisito indispensável para a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou pensão.

4.

Os autos revelam divergência substancial entre laudos médicos particulares apresentados pela autora, que atestam paralisia irreversível e incapacitante, e laudo pericial oficial do MTPREV, que conclui pela inexistência de moléstia enquadrável na norma legal.

5.

A existência de prova técnica conflitante impõe a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da condição clínica da parte autora, seja mediante prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, seja por meio de audiência de instrução para oitiva dos profissionais responsáveis pelos laudos.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova apta a dirimir a divergência técnica, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7.

A anulação da sentença é medida necessária para reabrir a instrução processual e assegurar o pleno esclarecimento

da controvérsia fática e técnica.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante e pleiteia a isenção do imposto de renda com fundamento no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial. E, no mérito, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a autora é portadora de doença prevista no rol taxativo do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, conforme laudo médico.

Em contrarrazões, o Recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que inexiste de moléstia prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e que o laudo pericial administrativo oficial do MTPREV concluiu pela ausência de enquadramento legal.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045585-04.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marlene Mesquita de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

A Recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia sobre a existência da doença alegada pela autora, tendo o juízo sentenciante se baseado apenas em prova produzida pela Administração Pública.

A questão central da presente demanda reside na comprovação de que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, que confere isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Analisando detidamente os autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos apresentados pelas partes. De um lado, a autora juntou laudos médicos particulares, atestando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. De outro lado, os Recorrentes apresentaram laudos periciais oficiais do MTPREV, concluindo expressamente que a autora "
não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
".

No caso em apreço, entendo que a divergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes demandava a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte autora, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulo
a sentença, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026